Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-48.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FURTO – AÇÃO PRATICADA EM VIA PÚBLICA – OFENSA À HONRA DOS CONSUMIDORES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 PARA AMBAS AS AUTORES E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DA CONDENAÇÃO – VERBAS INSUFICIENTES - ELEVAÇÃO DA INDENIZAÇÃO (R$ 10.000,00) E DOS HONORÁRIOS (20%) - POSSIBILIDADE.

APELAÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FURTO – AÇÃO PRATICADA EM VIA PÚBLICA – OFENSA À HONRA DOS CONSUMIDORES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 PARA AMBAS AS AUTORES E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DA CONDENAÇÃO – VERBAS INSUFICIENTES - ELEVAÇÃO DA INDENIZAÇÃO (R$ 10.000,00) E DOS HONORÁRIOS (20%) - POSSIBILIDADE.

APELAÇÃO DESPROVIDA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000735-48.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SUPERMERCADO GUAICURUS LTDA, são apelados/apelantes ISABELLA
MARINHO DE MELO, ANA LUCIA MARINHO DOS SANTOS e ISADORA
MARINHO DE MELO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram provimento ao recurso adesivo das autoras V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000735-48.2016.8.26.0004
Apelantes/Apelados: Supermercado Guaicurus Ltda; Isabella Marinho
de Melo e outros
Comarca: São Paulo - 1a Vara do Foro Regional da Lapa
Juiz prolator: Júlio Cesar Silva de Mendonça Franco
RESPONSABILIDADE CIVIL
ABORDAGEM POR
SEGURANÇA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FURTO
AÇÃO PRATICADA EM VIA PÚBLICA OFENSA À
HONRA DOS CONSUMIDORES
DANO MORAL
CONFIGURADO INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$
5.000,00 PARA AMBAS AS AUTORES E HONORÁRIOS
FIXADOS EM 10% DA CONDENAÇÃO
VERBAS
INSUFICIENTES - ELEVAÇÃO DA INDENIZAÇÃO (R$
10.000,00)
E
DOS
HONORÁRIOS
(20%)
-
POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DESPROVIDA E PROVIDO O RECURSO
ADESIVO.
VOTO N.o 33941
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por
dano moral, condenando o supermercado réu ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários de sucumbência no
percentual de 10% sobre a condenação.
O réu aduz preliminarmente de inépcia da petição
inicial por ausência da causa de pedir remota e no mérito a
improcedência da ação, reputando não comprovado ou configurado o
dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do valor da
indenização.
As autoras, por sua vez, interpuseram recurso
adesivo buscando elevar o valor da indenização fixada a título de danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000735-48.2016.8.26.0004
morais e dos honorários de sucumbência.
Os recursos foram recebidos e processados com
contrarrazões e parecer da Procuradoria Geral de Justiça, pelo
desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Afasto inicialmente a preliminar de inépcia da
petição inicial uma vez que contempla todos os elementos necessários ao
julgamento da demanda, quais sejam a descrição do ato ilício cometido
pelo preposto da ré, a lesão extrapatrimonial sofrida pelas requerentes e
o pedido de reparação dos danos morais sofridos.
No mérito o recurso do réu também não merece
provimento.
Restou comprovado nos autos que logo após
efetuarem compra e saírem do estabelecimento comercial da ré as
autoras foram abordadas e revistadas pelo segurança em razão da
suspeita de terem furtado produtos do interior da loja.
A alegação de que a abordagem foi feita de forma
discreta e sem repercussões, dentro do exercício do direito de vigilância,
constitui fato modificativo do direito das requerentes, e não foi
comprovada nos autos, embora o réu tivesse condições de fazê-lo através

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000735-48.2016.8.26.0004
da juntada das câmeras de segurança que registram os acontecimentos
dentro e fora do seu estabelecimento comercial.
Nestas
circunstâncias,
ao
serem
tratadas
publicamente como se fossem criminosas, tiveram a honra violada pelo
preposto da requerida, tratando-se de dano “in re ipsa”, que dispensa
comprovação.
O recurso adesivo, por sua vez, merece acolhimento.
A indenização por danos morais realmente se
mostrou insuficiente para reparar os transtornos vivenciados pelas
autoras, vez que foi fixada no valor de R$ 5.000,00 para ambas as
requerentes.
Frise-se
que
as
requerentes
foram
tratadas
publicamente como criminosas, atingindo não só a honra subjetiva como
também a imagem perante terceiros.
Assim, sopesadas todas as circunstâncias, reputo
razoável e justo elevar a indenização por danos morais para R$
10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor traduz a compensação
pelos danos morais causados às autoras.
Também deve ser elevado o montante fixado a título
de honorários de sucumbência, mormente diante do desprovimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000735-48.2016.8.26.0004
recurso de apelação interposto pelo réu, fato que elevar a verba ao
patamar de 20% sobre o valor da condenação, pois resulta em quantia
mais adequada para remunerar com dignidade o trabalho realizado pelo
advogado das autoras.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso do réu e dou provimento ao recurso adesivo das autoras
para elevar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e os honorários para 20% sobre o valor da condenação, mantidos
os demais termos da sentença.
ANDRADE NETO
Relator